Tribunal: TJES
Processo: 5009500-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009500-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles cuja situação econômica não lhe permitam pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou seja, o benefício não pressupõe a indigência da parte. Precedente do e. TJES. 2. Documentos constantes no caso concreto que demonstram o preenchimento dos pressupostos que autorizam a concessão da gratuidade da justiça. 3. Decisão reformada. 4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5009500-40.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: WANDERSON OLIVEIRA SOARES

AGRAVADA: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DES. SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas ajuizada por Wanderson Oliveira Soares em face da EDP - Espírito Santo Distribuição de Energia S/A (n.º 5000740-79.2022.8.08.0040), o MM. Juiz
a quo
, ao examinar o requerimento de assistência judiciária gratuita formulado na petição inicial, indeferiu tal pedido.

Na mencionada Decisão (id 18019594 do processo originário), insta ressaltar, o Magistrado assim consignou:

“Indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pela parte autora, haja vista que não houve a devida comprovação da hipossuficiência financeira prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não foram juntados documentos hábeis a fim de comprovar as alegações formuladas pela parte autora quanto sua capacidade financeira, especialmente porque aufere renda mensal de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme contracheques juntados aos autos.”

Inconformado com a referida conclusão, o Autor, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 3429758) com a alegação de que a Decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que, conforme sustenta, não pode arcar com as custas processuais sem prejudicar seu próprio sustento.

De minha parte, a pretensão recursal deve prosperar – e assim afirmo com a mais respeitosa vênia ao Magistrado
a quo
.

No caso, da análise dos documentos inseridos no processo originário (por exemplo, no id 17250842) é possível constatar que as despesas mensais do Agravante tomam mais de 50% (cinquenta por cento) de seus rendimentos líquidos mensais (R$ 4.016,57, conforme id 17206335), ou seja, o recolhimento das custas e despesas processuais é capaz, em tese, de prejudicar a subsistência do Agravante e de sua família (inclusive com dois filhos menores de idade).

É importante destacar que a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles cuja situação econômica não lhe permitam pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, ou seja, o benefício não pressupõe a indigência da parte, conforme entendeu este egrégio Órgão Colegiado em julgado assim ementado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUSITOS LEGAIS PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I
O conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira
. (...). (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018). (Sem grifo no original).

Assim, porque – em meu sentir – restaram demonstrados os pressupostos que permitem a concessão da gratuidade da justiça ao Agravante, de rigor o provimento do recurso.

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e, em consequência, deferir ao Autor da demanda a gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o E. Relator e DOU PROVIMENTO ao recurso. É como voto.